Tribunal: TJDFT
Processo: 0777093-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEUROMIELITE ÓPTICA. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ART. 35-C, I, DA LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS em face do Acórdão no 2029124, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe ao autor Rafael Fernandes Monteiro.
3. O embargante alega contradição no voto do relator, ao fundamento de que houve confusão entre os conceitos de urgência e emergência, e requer efeitos modificativos.
4. O embargado apresentou contrarrazões, defendendo o não acolhimento dos embargos, por ausência de vício sanável.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o conceito de emergência previsto no artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98, para reconhecer a dispensa de carência contratual em caso de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave com risco de cegueira irreversível.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado reconheceu a situação de emergência com base em relatório médico que atesta risco de cegueira irreversível, o que configura lesão irreparável nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98.
7. A distinção entre urgência e emergência, invocada com base em normativos locais, não afasta a aplicação da legislação federal que rege os planos de saúde.
8. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na hipótese.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento
A caracterização de emergência nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98 abrange situações de risco de lesões irreparáveis, como a cegueira, não havendo contradição na decisão que reconhece tal hipótese para fins de cobertura contratual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98